Tribunal: TJES
Processo: 0021309-70.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0021309-70.2019.8.08.0048

APELANTE: ISRAEL DE FREITAS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO. IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO. NATUREZA, QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento de ensino, com a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração de um sexto. O recorrente requer a aplicação da redutora no patamar máximo de dois terços, o afastamento da causa de aumento relativa às imediações de escola e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a natureza, a quantidade e a diversidade das drogas, aliadas ao histórico de atos infracionais, justificam a manutenção da fração mínima de redução pelo tráfico privilegiado; (ii) estabelecer se incide a causa de aumento decorrente da prática delitiva nas imediações de estabelecimento de ensino; e (iii) determinar o momento adequado para a análise do pedido de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade, a autoria e o elemento subjetivo do tipo penal restam comprovados, pois o apelante trazia consigo, para fins de mercancia, expressiva diversidade de substâncias entorpecentes.

A causa de aumento decorrente da prática delitiva nas imediações de estabelecimento de ensino incide no caso em tela, ante a inconteste mercancia nos fundos de escola de ensino fundamental, inclusive com relatos de venda para alunos.

A legitimidade da utilização da natureza e da quantidade da droga para modular o patamar do privilégio encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde que o vetor não possua valoração cumulativa com a primeira fase da dosimetria.

A magistrada sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, logo não aplicou a preponderância do art. 42 da Lei 11.343/2006 na fase inicial.

A apreensão de quarenta e oito pedras de crack, vinte pinos de cocaína e quarenta buchas de maconha, somada à circunstância de tratar-se de local de intenso tráfico e à apreensão de dinheiro, formam vetores idôneos para modular a fração de diminuição.

A dedicação a atividades criminosas, evidenciada por histórico de atos infracionais, afasta a redução em patamares mais elevados.

A quantidade, a diversidade e a natureza das drogas, as circunstâncias da apreensão e o histórico de ato infracional do apelante justificam a manutenção da redução no patamar mínimo de um sexto.

O pedido de justiça gratuita pressupõe análise pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A natureza, a quantidade e a diversidade das drogas constituem fundamentos idôneos para a modulação da fração de diminuição do tráfico privilegiado, desde que não configurem valoração dupla com a primeira fase da dosimetria.

O histórico de atos infracionais, somado às circunstâncias do delito, compõe vetor idôneo para demonstrar a dedicação a atividades ilícitas e justificar a aplicação da redutora no grau mínimo.

A comercialização de entorpecentes nas imediações de escola atrai a incidência da respectiva causa de aumento de pena.

O Juízo da Execução detém a competência para analisar o pedido de isenção de custas e de concessão da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, alínea c do § 2º do art. 33; Lei 11.343/2006, caput do art. 33, § 4º do art. 33, inciso III do art. 40 e art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 666.334/MG (Tema 712); STJ, AgRg no AREsp 2.181.966/MS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.03.2023; STJ, AgRg no HC 974.459/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28.05.2025; STJ, AREsp 2.480.949/PI, rel. Min. Daniela Teixeira, rel. para acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.04.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021309-70.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISRAEL DE FREITAS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO. IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO. NATUREZA, QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento de ensino, com a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração de um sexto. O recorrente requer a aplicação da redutora no patamar máximo de dois terços, o afastamento da causa de aumento relativa às imediações de escola e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a natureza, a quantidade e a diversidade das drogas, aliadas ao histórico de atos infracionais, justificam a manutenção da fração mínima de redução pelo tráfico privilegiado; (ii) estabelecer se incide a causa de aumento decorrente da prática delitiva nas imediações de estabelecimento de ensino; e (iii) determinar o momento adequado para a análise do pedido de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade, a autoria e o elemento subjetivo do tipo penal restam comprovados, pois o apelante trazia consigo, para fins de mercancia, expressiva diversidade de substâncias entorpecentes.

A causa de aumento decorrente da prática delitiva nas imediações de estabelecimento de ensino incide no caso em tela, ante a inconteste mercancia nos fundos de escola de ensino fundamental, inclusive com relatos de venda para alunos.

A legitimidade da utilização da natureza e da quantidade da droga para modular o patamar do privilégio encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde que o vetor não possua valoração cumulativa com a primeira fase da dosimetria.

A magistrada sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, logo não aplicou a preponderância do art. 42 da Lei 11.343/2006 na fase inicial.

A apreensão de quarenta e oito pedras de crack, vinte pinos de cocaína e quarenta buchas de maconha, somada à circunstância de tratar-se de local de intenso tráfico e à apreensão de dinheiro, formam vetores idôneos para modular a fração de diminuição.

A dedicação a atividades criminosas, evidenciada por histórico de atos infracionais, afasta a redução em patamares mais elevados.

A quantidade, a diversidade e a natureza das drogas, as circunstâncias da apreensão e o histórico de ato infracional do apelante justificam a manutenção da redução no patamar mínimo de um sexto.

O pedido de justiça gratuita pressupõe análise pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A natureza, a quantidade e a diversidade das drogas constituem fundamentos idôneos para a modulação da fração de diminuição do tráfico privilegiado, desde que não configurem valoração dupla com a primeira fase da dosimetria.

O histórico de atos infracionais, somado às circunstâncias do delito, compõe vetor idôneo para demonstrar a dedicação a atividades ilícitas e justificar a aplicação da redutora no grau mínimo.

A comercialização de entorpecentes nas imediações de escola atrai a incidência da respectiva causa de aumento de pena.

O Juízo da Execução detém a competência para analisar o pedido de isenção de custas e de concessão da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, alínea c do § 2º do art. 33; Lei 11.343/2006, caput do art. 33, § 4º do art. 33, inciso III do art. 40 e art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 666.334/MG (Tema 712); STJ, AgRg no AREsp 2.181.966/MS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.03.2023; STJ, AgRg no HC 974.459/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28.05.2025; STJ, AREsp 2.480.949/PI, rel. Min. Daniela Teixeira, rel. para acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Revisor.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO-VISTA (DIVERGÊNCIA PARCIAL)

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Pedi vista dos autos para melhor refletir acerca da dosimetria penal aplicada ao caso concreto, após detida análise do judicioso voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer.

De início, registro que acompanho integralmente a Relatoria quanto ao reconhecimento da materialidade, da autoria e do elemento subjetivo do tipo penal, na medida em que comprovado que o apelante trazia consigo, para fins de mercancia, expressiva diversidade de substâncias entorpecentes, qual seja, 48 (quarenta e oito) pedras de crack, 20 (vinte) pinos de cocaína e 40 (quarenta) buchas de maconha.

Outrossim, acompanho o voto condutor na manutenção da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, ante a inconteste prática delitiva nas imediações de estabelecimento de ensino.

A divergência que ora inauguro cinge-se, exclusivamente, à fração de redução aplicada na terceira fase da dosimetria penal em razão do tráfico privilegiado.

O Eminente Relator entendeu por elevar a fração de redução de 1/6, aplicada na sentença, para o patamar máximo de 2/3, sob o argumento de que a fundamentação do juízo de piso teria se amparado em dados inidôneos (ações penais em curso).

Não obstante o brilhante voto do Relator, peço vênia para inaugurar divergência parcial, por entender que a fração de 1/6 aplicada na sentença recorrida encontra-se devidamente adequada e proporcional à gravidade concreta da conduta.

Destaco que o
Tema 712 do Supremo Tribunal Federal (ARE 666.334/MG)
estabelece a legitimidade da utilização da natureza e quantidade da droga para modular o
quantum
do privilégio, desde que o vetor não tenha sido cumulativamente empregado na primeira fase. Tal escolha técnica neutraliza o argumento defensivo de ausência de fundamentação, demonstrando aplicação de sanção proporcional à nocividade das substâncias apreendidas, notadamente a cocaína e o crack.

Ademais, observo que a jurisprudência da Corte Cidadã entende que a apreensão de
"elementos tais quais petrechos e anotações típicos de tráfico, balança de precisão, ponto habitual de venda, forma de acondicionamento da droga, entre outros, somados à quantidade e à variedade de entorpecentes, são idôneos para afastar a benesse do tráfico privilegiado, pois indicam a dedicação do acusado a atividades ilícitas"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.181.966/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Em análise dos autos, observo que a magistrada sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, não aplicou a preponderância do art. 42, da Lei de Drogas, nesta fase.

Conforme consta no Auto de Apreensão e no Laudo Químico Definitivo, o apelante foi flagrado com 48 pedras de crack (10,5g), 20 pinos de cocaína (39,9g) e 40 buchas de maconha (92,2g).

Assim, a natureza, a quantidade e a variedade de entorpecentes podem ser valorada na terceira fase da dosimetria e são vetores idôneos para modular a fração de diminuição pelo privilegiado, somado à circunstância de tratar-se de local de intenso tráfico, consoante relatado pelos militares, além da apreensão de R$81,00 (oitenta e um reais), indicando que já havia comercializado entorpecentes quando fora flagrado.

Importante destacar, ainda, que consta à fl. 47 dos autos a Execução de Medida Socioeducativa nº 0022936-22.2013.8.08.0048.

Tal elemento poderia, inclusive, ter sido utilizado pelo juízo sentenciante para o afastamento da benesse, o que não é possível, nesta fase recursal, por trata-se de recurso exclusivo da defesa.

Ora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que "a
dedicação a atividades criminosas, evidenciada por atos infracionais e quantidade de droga apreendida, afasta a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
" (AgRg no HC n. 974.459/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

Destarte, a quantidade, a diversidade e a natureza das drogas, as circunstâncias da apreensão e o histórico de ato infracional do apelante justificam a redução em patamar mínimo de 1/6.

Posto isso, rogando vênia ao Eminente Relator para inaugurar a divergência parcial, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ISRAEL DE FREITAS SILVA
, mantendo incólume a r. sentença penal condenatória, inclusive no que pertine à aplicação da fração de 1/6 em razão do tráfico privilegiado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0021309-70.2019.8.08.0048

APELANTE
:

ISRAEL DE FREITAS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Eminentes pares, c
onforme relatado, t
rata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interpost
a

por
ISRAEL DE FREITAS SILVA

em face da
s
entença proferida pelo
JUÍZO DA 4
ª V
ARA CRIMINAL DE SERRA

(
ID
14268755
)
,
que
julgou procedente a pretensão punitiva
estatal,
para
c
ondena
r
o réu

pe
lo crime
d
escrito n
o a
rt. 33,
caput
,
e §4º c/c art. 40, III,

todos
da Lei nº 11.343/06,
à pena de 0
4
(
quatro
) anos,
1
0
(dez)
meses e 10 (dez) dias de reclusão,
em regime semiaberto, além do
pagamento de
485
(
quatrocentos e oitenta e cinco)
dias-multa.

Em

suas
razões recursais
(ID
14268762
)
,
o nobre representante da Defensoria Pública
requer: I)
o aumento da fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado, pois aplicada no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), sem fundamentação apta para tanto, em desconformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
;
II)
o afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06,
pela
prática do crime nas imediações de estabelecimento de ensino, eis que aplicada de forma automática, sem demonstração concreta da relação de causalidade entre a proximidade da escola e
cometimento do delito
.

Por fim,
pugna pelos benefícios da
justiça
gratuita, com a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões, o
Parquet
atuante em primeiro grau de jurisdição
refuta os argumentos defensivos e
requer
a

manutenção da sentença
(ID

14268766
).

Em seguida, o
Parecer
Ministerial
opinando pelo
desprovi
mento
do
recurso
(ID 1
7292854
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que
no dia 23/
09/
2019, por volta das 15h30m, na Rua Paranapanema, bairro Eldorado,
no Município de
Serra, próximo à Escola de Ensino Fundamental Mestre Álvaro, o denunciado trazia consigo, para
fins de venda
, em desacordo com determinação legal e regulamentar,
40 (
quarenta
)
buchas d
e
maconha,
20

(
vinte
)
pinos d
e
cocaína e
48 (
quarenta e oito
)
pedras d
e
crack.

Consta que
Policiais Militares realizavam patrulhamento pela
Av.
Rio Doce,
no
bairro Eldorado, quando um dos funcionários d
o estabelecimento de ensino
os abordou, dando informações de que nos fundos d
a escola
, próximo à escadaria, havia um homem de camisa do
f
lamengo e calça, comercializando drogas, inclusive para alunos que o procuravam.

Diante das informações, os
agentes da lei

deram

o
rdem de abordagem. Nesse momento, o
acusado
tentou se evadir para o interior de uma residência, mas foi alcançado.

Pelas circunstâncias da apreensão e diversidade dos entorpecentes, verifica-se que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico.

Pois bem.

Não havendo
inconformismo
quanto a autoria e materialidade,
passo
à
análise d
as irresignações quanto
a
dosimetria
d
a pena
.

I
nicialmente,
o nobre representante da Defensoria Pública Estadual
requer
o
aumento da fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado

(art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06)
, pois aplicada no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), sem fundamentação apta para tanto
e
em desconformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
.

Na espécie, o juízo verificou que
“apesar de o réu ter registro de outras ações penais, todas dizem respeito a fatos ocorridos após o crime aqui apurado”,
aplicando-lhe, na terceira fase da dosimetria
a
causa especial de diminuição de pena
em
1/6 (um sexto)
.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão, em sede de julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.139), no sentido de que
os requisitos da minorante do art. 33, §4º, da Lei n
º
11.343/06 demandam uma afirmação peremptória acerca de fatos, não se prestando a existência de inquéritos e ações penais em curso a subsidiar validamente a análise de nenhum deles.

Ainda p
ara a Corte Superior de Justiça, a
fundamentação para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado com base exclusiva na existência de outra ação penal viola a presunção de inocência,
de forma que a correta dosimetria da pena deve considerar
a primariedade do réu e a ausência de elementos concretos que indiquem habitualidade delitiva, aplicando a minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3. (AREsp n. 2.480.949/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 28/4/2025)

A
demais, consoante
o
s atuais
julgados emanados pelo Tribunal da Cidadania,

também
se
aplica ao caso

o entendimento de

que
a
avaliação da

quantidade
e
d
a natureza

d
os
entorpecentes
apreendidos
não podem,

por si sós,
afastar o
reconhecimento d
o tipo

privilegiad
o.

Nesse diapasão,
a quantidade de droga apreendida
também
não é apta a modular
a causa de diminuição da pena,
de tal sorte que
o decote
deve se dar no patamar máximo de 2/3
.

Portanto,
repita-se,
não havendo fundamentação idônea que justifique a aplicação da
referida
causa de diminuição
de pena
em patamar inferior à fração máxima, a redução da pena deverá ser arbitrada na razão de 2/3
(dois terços),
impondo-se a
redu
ção

da
sanção
intermediária fixada em
05

(cinco)
anos e
5
00 (
quinhentos
) dia-multa para
01

(
um
) ano
e
0
8
(
oito
) meses
de reclusão
e
166
(
cento e sessenta e seis
) dias-multa
.

Em prosseguimento,
a defesa r
equer
a
exclusão
da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06
,
por inexistir sub
s
trato fático que justifi
que

tal
incidência.
Razão não lhe assiste.

O art. 40, III, da Lei de Drogas reza que as penas serão aumentadas de 1/6 a 2/3 se
“a
infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos
.”

In casu,
o magistrado reconheceu a majorante
ao fundamento de
que
“
a
s provas produzidas revelam que o acusado estava praticando o crime de tráfico de drogas rua da Escola de Ensino Fundamental Mestre Álvaro, no

bairro Eldorado, neste Município.
Há provas judiciais robustas que confirmam a incidência desta circunstância, inclusive pela confissão do réu.”

E
como bem
asseverado
pela douta Procuradora de Justiça,
“
a ação delitiva não ocorria em um vácuo espacial, mas em um contexto que potencializava sobremaneira o risco social. A própria deflagração da ação policial originou-se de uma denúncia formulada por um funcionário da Escola de Ensino Fundamental Mestre Álvaro, que relatou a venda de entorpecentes pelo apelante nas adjacências do estabelecimento,
inclusive para alunos que o procuravam.
”

Dito isto
,
deve ser
conferi
da
maior reprovação à conduta do agente no caso concreto,
de maneira que mantenho o incremento da pena no patamar mínimo de 1/6
(um sexto)
,
restando a pena definitiva de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 193 (cento e noventa e três) dias-multa.

C
onsequentemente,
convert
o
o regime de cumprimento de pena para o
aberto
, na forma do art. 33, §2º, “c”, do C
ódigo
P
enal
,
sendo devida

a
substituição da
sanção
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo
J
uízo da
E
xecução.

Finalmente,
no
que tange à
concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

À luz d
o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO.

É como voto
.